Tribunal: CARF
Processo: 10845.724351/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724351/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.938 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSP INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de
natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
No 126.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea nos processos administrativos
fiscais por incidência da Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 260.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória concernente a não
prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724351/2018-69
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.938 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724351/2018-69

Apresenta-se a seguir a síntese da Descrição dos Fatos:
A autoridade aduaneira constatou a empresa ASIA SHIPPING TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.137.626/0001-80, agente
desconsolidador, prestou intempestivamente as informações de sua responsabilidade,
relativas à conclusão da desconsolidação de conhecimentos genéricos (Master), na
medida em que efetuou a inclusão dos respectivos conhecimentos agregados (HBL) fora
do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, previsto no inciso III do art.22 da IN RFB n°800/2007,
conforme identificou no ANEXO 1 abaixo (fls.24/27), parte integrante do auto de
infração, reproduzido parcialmente abaixo:

Tais fatos configuram a penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
para cada CE-Mercante, por deixar de prestar informação sobre a respectiva carga, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com base na alínea
"e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
CIENTIFICADO da autuação em 17/12/2018, o interessado protocolou em
16/01/2019 sua impugnação, onde em síntese alegou que o auto de infração não pode
progredir pelos seguintes motivos:
1. O artigo 45 da IN RFB 800/2007 – que aplicava a penalidade – foi
expressamente revogado pela IN RFB 1.473 de 02 de junho de 2014, assim às
alterações e retificações não se aplicam a multa do art.107 do Decreto-Lei no37/66.
2. Não houve falta de informação da carga por parte do contribuinte – não deixou
de prestar as informações, eis que foram inseridas antes da atracação da embarcação em
relação a 48 CE-mercantes.
3. Não houve prejuízo ou intenção de lesar o fisco com a vinculação. Não há
presunção de lesão.
4. A denúncia espontânea excluiu a aplicação da penalidade.
Do Pedido
O interessado encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis (grifos do original):
Diante do exposto, a Requerente está convicta que será julgada insubsistente a
autuação em tela, bem como determinado, consequentemente, seu cancelamento e
definitivo arquivamento, medida que ora se requer,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.938 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724351/2018-69

De outra forma, caso não seja esse o entendimento desta Ilustre Turma
Julgadora, requer seja deferida as seguintes provas:
- Requer que a Receita Federal junte aos autos o registro do desembaraço
das cargas, objeto da autuação, demonstrando que não houvera qualquer prejuízo
à fiscalização.
- Ainda, que a Receita Federal junte aos autos termo de início de fiscalização
ou prova de prejuízo do quanto relatado no auto de infração.
Assim por fim está convicta a Requerente que será julgada insubsistente a
autuação em tela, bem como, determinado, consequentemente, seu cancelamento e
definitivo arquivamento, medida que ora se requer.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 07, decidiu pela manutenção da penalidade restando a decisão assim
ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
MULTA ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CABIMENTO
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
MULTA ADUANEIRA. APLICAÇÃO POR CE AGREGADO. CABIMENTO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DANO À FISCALIZAÇÃO. DOLO. DESCABIMENTO.
A aplicação da multa aduaneira com base no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-
Lei no 37/66 independe se ocorreu dano à fiscalização ou ao Erário ou ainda se houve
intenção do agente, bastando tão somente que se verifique no caso concreto a hipótese
de incidência, qual seja, a prestação intempestiva de informação sobre a carga.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCABIMENTO.
A inclusão de conhecimento eletrônico agregado no sistema da Receita Federal para fins
de desconsolidação do respectivo conhecimento eletrônico genérico não se confunde
com a retificação de informações anteriormente prestadas.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CABIMENTO.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.938 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724351/2018-69

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência quando forem prescindíveis para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
prescrição intercorrente; e, (ii) a aplicação da denúncia espontânea.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Do Conhecimento.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Dos Fatos e Do Direito.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo no Sistema
Siscomex Importação a desconsolidação das cargas atinente as viagens ocorridas nos anos de
2014 e 2017.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 17a
Turma da DRJ/SPO sinteticamente: (i) impossibilidade de se reconhecer a denúncia espontânea;
(ii) ser a Recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, na qualidade de
transportadora; e, (iii) a inexistência de retificação de informação já prestada.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.938 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724351/2018-69

Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissas (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; e, (ii) a aplicação da
denúncia espontânea.
Passo a decidir.

(i)
Prescrição Intercorrente.
O argumento embora não ventilado em impugnação, por se tratar de matéria de
ordem pública (art. 2o, inciso VI, Lei no 9.784/99), deve ser conhecida e apreciada.
No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante disposto na
Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária,
o seu texto não se afasta aos casos que versem sobre Direito Aduaneiro, por simples leitura do
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”, de modo que a prescrição intercorrente sendo
inaplicável aos casos discutidos em PAF (processo fiscal), atinge tanto às matérias tributárias
quanto às aduaneiras.
Logo, rejeito o pleito.

(ii)
Denúncia Espontânea.
A partir dos artigos 138 do CTN2 e inciso II do artigo 683 do Regulamento
Aduaneiro3 (Dec. no 6.759/09), a Recorrente veicula a aplicação do instituto da denúncia
espontânea com fins de excluir penalidade administrativa ou tributária.

2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
3 Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento dos tributos dos
acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 1o, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.938 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724351/2018-69

Discutível tal benesse, entretanto no que diz respeito as obrigações instrumentais
no âmbito administrativo, inaplicável, já que o tema encontra-se sumulado por este Egrégio
Conselho de Recursos:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De imediato efeito, e vinculante a todos os seus Conselheiros (Art. 62 do
RICARF4), deve a solicitação ser julgada improcedente.

Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 175
DF CARF MF
Original